Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713490-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA AGRAVADO: JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação da executada, ora agravada. A agravante afirma que o Estado deve valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade do processo. Argumenta que todos os sujeitos do processo devem colaborar e cooperar entre si para se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil. Avalia que é dever do magistrado que preside a relação jurídica processual zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alega que a finalidade da execução é o adimplemento do crédito exequendo, razão pela qual o instrumento jurídico-processual previsto no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil não constitui sanção principal ou modalidade de confisco, mas restrição ao exercício de certos direitos da agravada, ora executada, até honrar o pagamento devido. Assegura que foram esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito. Considera que a medida atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação constitui forma pertinente, no caso, de induzir a executada a adotar providências efetivas para o pagamento da dívida. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 45603716; 45603717). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de suspensão da carteira nacional de habilitação da executada, ora agravada, com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A leitura do dispositivo supracitado revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais e conferir aos magistrados a faculdade de impor modos de fazer valer suas próprias decisões. Vale ressaltar que as medidas constantes no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, em 9.2.2023. A decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, contudo, não autoriza a adoção genérica das providências pleiteadas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mas determina que as medidas (como a requerida pela agravante neste recurso) são válidas, desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil não pode ser interpretado de forma isolada. É necessário sopesá-lo com as regras e os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o ordenamento jurídico, a exemplo do art. 5o, caput, da Constituição Federal e do art. 8o do Código de Processo Civil.[1] Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e da adequação da medida imposta. A necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens não é suficiente para justificar a apreensão/suspensão de documentos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada. Não há nos autos indícios de que a agravada esteja a ocultar patrimônio ou a frustrar deliberadamente a execução, de forma a justificar as restrições. As medidas requeridas pela agravante, a princípio, não se mostram úteis à real satisfação do crédito, eis que não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome da agravada. As providências são desproporcionais e não atendem ao princípio da efetividade, pois não se mostram úteis ao cumprimento da obrigação patrimonial perseguida. É importante ressaltar que as medidas pleiteadas, além de não serem úteis para a satisfação do crédito da agravante, encontram óbice no disposto no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que responde pelas dívidas, motivo pelo qual os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor. As medidas requeridas pela agravante atingem somente a pessoa da devedora, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir, apreensão o passaporte do agravado e bloqueio de cartão de crédito em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Precedente: "(...) 3. A suspensão de carteira nacional de habilitação da devedora, bem como de seu passaporte e cancelamento de cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 4. Recurso improvido." (7a Turma Cível, 07065498120218070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 02/09/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1670694, 07374985420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. MEDIDAS INÓCUAS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão de efeito suspensivo ativo, na medida em que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o, caput, da Constituição Federal: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: Art. 8odo Código de Processo Civil: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.